Tribunal: TJSP
Processo: 2126527-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de multas aplicadas por não indicação do condutor – Conexão entre ações anulatórias não caracterizada – Ações que tratam de autos de infrações distintos – Identidade de causa de pedir inexistente – Desprovimento do recurso.